Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702437-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - Spe Ltda Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargados: Marcio Henrique Putini Andrea Machado Putini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Empreendimentos Imobiliarios Damha - Cidade Ocidental I - Spe Ltda e Alliance Empreendimentos Imobiliarios Ltda (Id.16732694) contra o acórdão (Id.16440640) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator